Tribunal: TJSP
Processo: 0001166-91.2014.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
- Seguro de vida e acidentes pessoais - Cobrança de indenização securitária fundada em invalidez permanente por acidente - A cláusula que prevê a aplicação da tabela SUSEP, em casos de invalidez parcial, não é limitativa de direito do consumidor, já que, em se tratando de invalidez parcial, a indenização deve ser calculada proporcionalmente ao grau da invalidez, havendo adequação entre a perda

Ementa:
- Seguro de vida e acidentes pessoais - Cobrança de indenização securitária fundada em invalidez permanente por acidente - A cláusula que prevê a aplicação da tabela SUSEP, em casos de invalidez parcial, não é limitativa de direito do consumidor, já que, em se tratando de invalidez parcial, a indenização deve ser calculada proporcionalmente ao grau da invalidez, havendo adequação entre a perda que o segurado sofreu e a indenização a ser recebida - Cláusula válida e de conhecimento da autora, que não negou ter recebido as condições gerais do seguro - Apurada a invalidez parcial permanente por acidente, por laudo idôneo - a indenização a ser paga pelo réu deve corresponder ao dano patrimonial sofrido pela autora, de 4,5% - Juros são devidos da data do pagamento aquém do devido - Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0001166-
91.2014.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante MARIA GEANE DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001166-91.2014.8.26.0288 -Voto no 30909
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0001166-91.2014.8.26.0288
2a Vara Cível de Ituverava
Apelante: Maria Geane dos Santos
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz de 1a Instância: José Magno Loureiro Júnior
Voto no 30909.
- Seguro de vida e acidentes pessoais - Cobrança de
indenização securitária fundada em invalidez permanente por
acidente - A cláusula que prevê a aplicação da tabela SUSEP,
em casos de invalidez parcial, não é limitativa de direito do
consumidor, já que, em se tratando de invalidez parcial, a
indenização deve ser calculada proporcionalmente ao grau da
invalidez, havendo adequação entre a perda que o segurado
sofreu e a indenização a ser recebida - Cláusula válida e de
conhecimento da autora, que não negou ter recebido as
condições gerais do seguro - Apurada a invalidez parcial
permanente por acidente, por laudo idôneo - a indenização a
ser paga pelo réu deve corresponder ao dano patrimonial
sofrido pela autora, de 4,5% - Juros são devidos da data do
pagamento aquém do devido - Apelo provido em parte.
Insurge-se a autora de “ação de cobrança de indenização
de seguro” contra r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para
“condenar o requerido a pagar à autora a importância correspondente a 1,75% do capital
segurado (R$40.000,00), cujo valor será acrescido da correção monetária pela Tabela do TJSP
a partir da data em que celebrado o contrato até o efetivo pagamento (STJ AgRg no AREsp
614.462/MS, Rel. Min Moura Ribeiro, Terceira Turma, em 23/06/2016, DJe 01/07/2016), bem
assim dos juros moratórios legais, a partir da citação” (fl. 372). A autora foi condenada ao
pagamento de 80% das custas e das despesas do processo, o réu ao
pagamento dos 20% restantes e ambas as partes foram condenadas ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
ressalvada a gratuidade (fls. 371/373).
A apelante sustenta que: a) a apólice prevê capital
segurado de R$40.000,00 para a cobertura de invalidez permanente parcial
por acidente, “não havendo na proposta qualquer menção a percentual, conforme cálculo
realizado pela apelada (30% x 9% = 1,7% de R$40.000,00)” (fl. 381); b) o segurado e o
segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001166-91.2014.8.26.0288 -Voto no 30909
3
mais estrita boa-fé e veracidade, à luz do art. 382 do Código Civil; c) se
aplicam ao caso os preceitos previstos no Código de Defesa do Consumidor;
d) é direito do consumidor a obtenção de informação clara e adequada sobre
os produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
característica, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como
sobre os riscos que apresentem, com base no art. 6o, inciso III, do CDC; e) “por
nada estar expressamente exposto na proposta, deverá a requerida ser condenada a pagar à
requerente o valor de R$38.920,00, pois “As cláusulas contratuais serão interpretadas de
maneira mais favorável ao consumidor (Art. 47, do CDC” (fls. 384/385); f) a apelada não
comprovou sobre a ciência da apelante acerca do cálculo mencionado. Pede,
ao final, “I - a procedência da ação, condenando-se a apelada a pagar à apelante a
indenização contratada no valor de R$38.920,00 (trinta e oito mil, novecentos e vinte reais), com
exclusão do valor pago, ou, não sendo este o entendimento de V. Exa, a condenação ao
pagamento de 30% do valor do seguro, com o desconto do valor pago, totalizando R$10.920,00
(dez mil, novecentos e vinte reais), ou, acaso ainda não seja este o entendimento de V. Exa.,
pleiteia pela condenação da apelada ao pagamento do seguro no importe de 9% do valor, com
o desconto, totalizando R$2.570,00 (dois mil, quinhentos e setenta reais), atualizados e
corrigidos monetariamente, condenação nas custas processuais e honorários advocatícios de
sucumbência. II A condenação em juros moratórios a partir do vencimento do evento, ou seja,
a partir da data do pagamento a menor e não a partir da citação, por se tratar de contrato (o
prévio conhecimento induz em mora o devedor)” (fl. 386), (fls. 378/387).
Recurso tempestivo e sem preparo, porque a
apelante é beneficiária da justiça gratuita (fl. 19).
Houve resposta (fls. 397/400).
É o relatório.
Narra a inicial que a autora contratou com a ré
seguro de vida e acidentes pessoais, apólice no 2034 (fl. 8), com previsão de
cobertura para, no que interessa ao caso, invalidez permanente total ou parcial
por acidente (fl. 8), cujo capital segurado corresponde a R$40.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001166-91.2014.8.26.0288 -Voto no 30909
4
A autora alega que, na vigência do contrato, sofreu
acidente do trabalho, no qual fraturou o dedo anelar da mão esquerda e
comunicou o sinistro ao réu, que lhe pagou R$1.080,00, em 11.3.13, valor este
correspondente à perda da função do 4o dedo, resultado do “cálculo realizado
pelas requerida (30% x 9% = 1,7% de 40.000,00)” (fl. 2, verso).
Alega a autora não ter sido informada acerca da
aplicação do referido cálculo e que faz jus ao recebimento da indenização
contratada, no valor de R$38.920,00, “com exclusão do valor pago, ou, não sendo este
o entendimento de V. Exa, a condenação ao pagamento de 30% do valor do seguro, com o
desconto do valor pago, totalizando R$10.920,00 (dez mil, novecentos e vinte reais), ou, acaso
ainda não seja este o entendimento de V. Exa., pleiteia pela condenação da apelada ao
pagamento do seguro no importe de 9% do valor, com o desconto, totalizando R$2.570,00 (dois
mil, quinhentos e setenta reais), atualizados e corrigidos monetariamente, condenação nas
custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência” (fl. 4).
A ré contestou e, em suma, arguiu preliminar de
ilegitimidade passiva e, no tocante ao mérito, que “o critério utilizado é objetivo,
sendo baseado sempre no percentual de perda funcional apurado” (fl. 27), com base nos
critérios estabelecidos pela tabela SUSEP e previstos nas condições gerais do
seguro.
Afirmou que a perícia realizada administrativamente
apontou redução funcional de 30%, em razão da perda do 4o dedo da
segurada, ao passo que a tabela SUSEP prevê dano patrimonial de 9%, para a
“perda total do uso de um dos dedos anulares” (fl. 28), o que resultou no cálculo de “30%
de 9% = R$1.080,00” (fl. 29).
A decisão de fls. 222/223 afastou a preliminar de
ilegitimidade passiva da ré e determinou a produção de prova pericial, cujo
laudo foi juntado às fls. 349/355, com a seguinte conclusão: “Diante do observado
examinado e exposto concluo que a pericianda: - apresenta dano corporal contemplável pela
tabela SUSEP; - apresenta sequela de acidente pessoal com invalidez permanente afetando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001166-91.2014.8.26.0288 -Voto no 30909
5
IV do dedo da mão esquerda (dedo anular = 9%) com redução funcional de grau médio (50%).
Totaliza 4,5%; - apresenta incapacidade para o trabalho que exija destreza ou força do IV dedo
da mão esquerda; - Não apresenta quadro de invalidez funcional com perda da existência
independente” (fl. 355).
A controvérsia dos autos cinge-se, somente, ao grau
de invalidez da autora.
A autora pretende, consoante o seu pedido principal
(fl. 4), receber indenização integral, com o desconto do valor já recebido da ré,
administrativamente, (fl. 7), ao passo que a ré pretende indenizá-la com base
na perícia e na “perda total do uso de um dos dedos anulares” (fl. 150),
consoante a tabela SUSEP.
A autora não nega o recebimento das condições
gerais do seguro, mas afirma, a todo o tempo, não ter tido conhecimento
acerca das demais cláusulas do contrato, além daquelas previstas na proposta
do seguro (fl. 8/11), razão pela qual o cálculo da ré deve ser desconsiderado.
A cláusula de previsão de aplicação dos parâmetros
da tabela SUSEP não é limitativa de direito do consumidor, já que, em se
tratando de invalidez parcial, a indenização deve ser calculada
proporcionalmente ao grau da invalidez, devendo haver adequação entre a
perda que o segurado sofreu e a indenização a ser recebida.
A cláusula que prevê a aplicação da tabela SUSEP,
portanto, é regulatória e não limitativa de direitos, tanto que, por ela, não se
afasta o direito do segurado à indenização, mas se adequa o seu direito aos
parâmetros devidos.
É por isso que, de um modo ou de outro, a cláusula
que a prevê, que é a de no 3.1.2.1 das condições gerais do seguro (fl. 150) é
válida e a autora dela pôde ter conhecimento, porque não negou que as tenha
recebido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001166-91.2014.8.26.0288 -Voto no 30909
6
O laudo pericial, que é idôneo, concluiu que a autora
foi, de fato, vítima de acidente pessoal, que lhe afetou o 4o dedo de sua mão
esquerda e lhe causou incapacidade permanente para o trabalho (fl. 355).
O perito concluiu que a redução funcional da autora
é de grau médio, equivalente a 50% (fl. 355), ao passo que, de acordo com a
tabela SUSEP, apresentou a autora perda total do uso de um dos dedos
anulares, de percentual de perda de 9%, que, se multiplicados, totalizam 4,5%.
Nos termos do laudo pericial, então, a indenização a
ser paga pela ré deve levar em conta o dano patrimonial da autora, o de 4,5%,
que deverá incidir sobre o capital segurado previsto para casos de invalidez
permanente por acidente, que é o de R$40.00,00 (fls. 8/11), o que corresponde
ao valor de R$1.800,00.
Deste modo, tendo em vista o valor já pago à
autora, de R$1.080,00 (fl. 7), a ré ainda lhe deve o valor de R$720,00,
ressaltando-se o fato de que o percentual remanescente é o de 1,8% e não o
de 1,75%, consoante os termos da r. sentença, já que a ré pagou à autora,
administrativamente, a quantia de R$1.080,00, que corresponde a 2,7% de
R$40.000,00 (fls. 2 e 7). Logo, 4,5% - 2,7%, corresponde a 1,8%.
Os juros de mora devem incidir da data do
pagamento aquém do devido, mantida a repartição proporcional da
responsabilidade pelas verbas de sucumbência.
Observe-se o valor depositado à fl. 394.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora